Tribunal: TJDFT
Processo: 0736371-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. EXISTENTE. VÍCIOS DO ART. 1.022 CPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. LAUDO OFICIAL. METODOLOGIA. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023).
3. Há negativa de prestação jurisdicional quando o juiz deixa de decidir sobre um ou mais pedidos ou se abstém de analisar as questões ou provas suscitadas pelas partes. O Supremo Tribunal Federal – STF, ao discutir o Tema de Repercussão Geral 330, concluiu que “o art. 93, IX, da Constituição Federal – CF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
4. A preliminar de nulidade revela verdadeiro inconformismo da recorrente com a conclusão acerca da controvérsia em julgamento. Constatado que o juízo analisou a questão de fundo que lhe foi exposta e proferiu sentença que satisfaz todos os requisitos do artigo 489 do CPC, não há que se falar em prestação jurisdicional incompleta ou ineficiente.
5. Sobre a impugnação ao laudo oficial, o acórdão abordou o tópico apresentado. Reconheceu que o oficial de justiça promoveu a inspeção do imóvel, utilizou a metodologia de comparação direta para arbitramento do valor do bem.
6. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.